Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708890-21.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GLAUZIETE ABADIA DA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Administrativo. Apelação cível. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de candidatos negros. motivação do indeferimento. Contraditório e ampla defesas. Ausência de violação. Apelação conhecida e desprovida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu a autora das vagas destinadas aos candidatos negros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento de heteroidentificação ocorreu de forma regular e se a decisão administrativa que exclui a autora das vagas destinadas aos candidatos negros é válida. III. Razões de decidir 3. No caso dos autos, as regras do Edital de Abertura preveem, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos. 4. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014. 5. Verifica-se, no caso, que o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração encontra-se devidamente fundamentado, e, ainda, oportunizou o contraditório e ampla defesa. 6. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital. 7. Não se evidencia qualquer vício no ato administrativo que exclui a autora das vagas destinadas às pessoas negras, uma vez que o ato foi devidamente motivado, tendo havido observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017. A recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 12.990/2014, 1o, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/2010, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 2o, caput, parágrafo único, e 50, inciso I e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, defendendo sua permanência no certame, ao argumento de que o acórdão vergastado validou ato administrativo desprovido de motivação técnica e idônea. Afirma que deve prevalecer a autodeclaração nos casos de dúvida razoável no processo de heteroidentificação. Sustenta a ausência de fundamentação individualizada sobre as características fenotípicas avaliadas, destacando que sua eliminação do concurso público foi arbitrária, ofendendo a dignidade da pessoa humana, a igualdade material, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei 12.990/2014, 1o, parágrafo único, inciso IV, da Lei 12.288/2010, 2o, caput, parágrafo único, e 50, inciso I e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 76744758): Sobre o oferecimento de oportunidade de ampla defesa ao candidato, verifica-se, ainda, a presença de motivação, ainda que suscinta, no indeferimento do recurso administrativo interposto pela candidata, que descreve a percepção dos membros da comissão sobre as características fenotípicas da autora (ID 74486767). Da análise da resposta da comissão de heteroidentificação recursal ao recurso da apelante contra o resultado provisório, tem-se que a avaliação realizada pelos membros estão de acordo com os critérios editalícios, não havendo que se falar em ausência de fundamentação a configurar ilegalidade. O Edital prevê, quanto à condição de pessoa negra, além da autodeclaração, serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação. Ressalta-se que o procedimento de heteroidentificação observou as regras do edital e o princípio do contraditório, e, portanto, configura meio regular de garantir a efetividade da política de ação afirmativa trazida pela Lei n° 12.990/2014. Outrossim, as fotografias acostados aos autos não possuem o condão de substituir a avaliação a ser feita pela Banca Examinadora e amparar o deferimento da (re)inserção da candidata nas vagas reservadas a pessoas negras. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002